Tribunal: TJDFT
Processo: 0746821-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 51 DA LEI 9.099/95. AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA TARDIAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência do autor à audiência de conciliação.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido (Id. 43425700). Contrarrazões apresentadas.
3. A parte autora alega em seu recurso que foi convocado para uma reunião de trabalho momentos antes da audiência, o que impediu sua participação. Aduz que por não ter familiaridade com os trâmites legais só justificou a ausência 6 (seis) dias após a realização da audiência, no mesmo dia em que foi proferida a sentença extinguindo o feito.
4. Conforme o art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.
5. No caso em apreço, é incontroverso, e admitido pelo autor/recorrente, que foi intimado a comparecer à audiência de conciliação que estava marcada para 26/10/2022. Assim, não obstante o caráter explicativo do despacho que designou a referida audiência, com termos claros acerca do dia e horário da mesma e telefone para eventuais dúvidas, a parte autora não compareceu à sessão, situação que atrai aplicação do art. 51 da Lei 9.099/95 e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.
6. Cabe ressaltar que caso a justificativa seja prévia e plausível, via de regra, as audiências são redesignadas. Contudo, o autor deixou transcorrer seis dias para então apresentar sua justificativa, o que levou à correta extinção do feito.
7. Ademais, embora o rito dos juizados especiais seja orientado pelos princípios da simplicidade, oralidade e celeridade, não compete às partes fazer deduções a respeito da formalidade processual, de modo que, se havia intimação para comparecimento à audiência de conciliação, era dever da parte assim proceder. Não se vislumbra, portanto, a possibilidade de justificativa tardia, sendo a extinção do processo a solução cabível.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ré, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.